Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718329-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.K. SANTANA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: PARK SUL PRIME RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor, LK SANTANA &amp; CIA LTDA-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos no. 0703363-03.2024.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência por ele vindicada, que visava a suspensão ou interrupção dos efeitos do pedido de rescisão contratual e da Carta Convite no. 002/2024 até o julgamento de mérito da ação. Na origem, discute-se a rescisão do contrato firmado entre as partes - contrato de prestação de serviços de restaurante e espaços de conveniência no interior do condomínio, ora agravado. Em apertada síntese, o recorrente defende a nulidade da rescisão contratual havida e pede a suspensão liminar de seus efeitos, afirmando: a) que, em contratos por prazo determinado, a rescisão imotivada somente seria cabível em caso de culpa ou inadimplemento, não sendo esse o caso dos autos; b) que está comprovada a realização de investimentos pela requerente na empresa, de forma que o contrato não comporta denuncia unilateral antes do prazo de que trata o art. 473 do Código Civil e c) que não houve convocação de Assembleia Extraordinária para este fim. Sustenta, ainda, que deve ser suspenso ou interrompido o procedimento da Carta Convite no. 002/2024, enquanto não houver decisão definitiva a respeito da declaração de nulidade do pedido de rescisão, pois “há o temor da empresa vencedora requerer medidas judiciais para iniciar os seus serviços, ainda que não findo o prazo da rescisão imotivada”, e, além disso, houve preterição da requerente no certame, que não pôde exercer o seu direito de preferência. No que toca ao perigo de dano, discorre que este se faz presente, pois o prazo final do aviso prévio se encerra nesse mês de maio, de forma que “Caso não seja suspenso ou interrompido os efeitos do pedido de rescisão, a Agravante terá que sair do espaço que ocupa na Agravada, o que ocasionará a sua imediata falência, já que o restaurante é a única fonte de renda de seus sócios”. Pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender ou interromper os efeitos do pedido de rescisão contratual e da Carta Convite no. 002/2024 até o julgamento de mérito da ação. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido (ID 58766091). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços de restaurante e espaços de conveniência no interior do condomínio, ora agravado, na data de 10/04/2017. Consta do referido contrato que, in verbis: “(...) Após 2 (dois) anos da vigência do contrato, este poderá ser rompido por qualquer das partes, imotivadamente, mediante comunicação escrita à outra parte, com antecedência mínima de 6 (seis) meses, a título de aviso prévio, a partir do recebimento da comunicação sem ônus e/ou penalidade, resguardadas as demais disposições contratuais. As partes poderão, a qualquer tempo, modificar o período de vigência contratual, em comum acordo e por escrito, mediante assinatura de termo de aditivo contratual” (item 6 do Contrato - ID 191777494 - Pág. 4, dos autos de origem). A recorrente foi notificada da intenção da parte ré de rescindir o contrato no dia 06/12/2023, tendo lhe sido concedido, a título de aviso prévio, prazo de 6 meses (ID 191777479 de origem), tal como previsto no pacto firmado. Nesses termos, em exame perfunctório próprio desta fase recursal, não vislumbro nenhuma ilegalidade. O fato de ter sido firmado, no dia 29/06/2022, um aditivo contratual, prorrogando a vigência do pacto por mais 5 anos, não macula a rescisão antecipada havida, pois o aditivo firmado foi claro, em sua cláusula 6, ao dispor que “As demais cláusulas, itens e subitens, parágrafos e observações constantes do contrato e nos eventuais termos aditivos contratuais, que não tenham sido expressamente alterados pelo atual instrumento, continuam inalteradas e válidas para todos os fins de fato e de direito” (ID 191777474 dos autos de origem). Não houve alteração da cláusula que permitia a rescisão antecipada do contrato. É verdade que o art. 473, parágrafo único, do Código Civil, submete a eficácia da denúncia unilateral ao transcurso de prazo compatível com a natureza e vulto dos investimentos. Contudo, não há, em relação à denúncia, prévia apuração do valor dos investimentos e de tempo necessário a aferir o retorno acrescido dos lucros e rendimentos próprios do negócio. Por isso, eventual prejuízo não impede a extinção do pacto, senão a indenização de eventual prejuízo à luz do art. 475 do Código Civil. Por fim, quanto à necessidade de convocação de Assembleia Extraordinária para deliberar sobre a rescisão do contrato de prestação de serviços, verifico que não há nenhuma cláusula específica na convenção condominial que imponha tal exigência. Ademais, a questão não diz respeito à validade do contrato ou do distrato, mas aos limites de poder da administração do Condomínio, afeta à relação entre esta e o próprio Condomínio, por seu órgão máximo. Assim, entendo ser precoce qualquer interferência judicial, devendo a questão da abusividade da rescisão contratual ser analisada depois do devido contraditório. Não antevejo razões também para a suspensão precoce da Carta Convite, especialmente porque não restou provado, de plano, nenhuma das ilegalidades apontadas no tocante a rescisão contratual havida. Ademais, conforme bem salientou o Magistrado de origem, não se verifica o perigo de dano, pois “não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento”. Nesses termos, não vislumbro razões, pelo menos nesse momento, para o deferimento da liminar pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)